Tribunal: TJDFT
Processo: 0712776-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.
I. Extintos os embargos de terceiro em razão da perda superveniente de objeto, dada a desconstituição da penhora na execução fiscal, os ônus da sucumbência devem ser atribuídos à parte que deu causa ao seu ajuizamento, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.
II. Suscitada, pelo executado, a impenhorabilidade do imóvel na execução fiscal sob a alegação de se tratar de bem de família, não há interesse processual para a oposição, por sua esposa, de embargos de terceiro com o mesmo fundamento.
III. De acordo com o artigo 843, caput, do Código de Processo Civil, imóvel pertencente ao executado deve ser penhorado na sua integralidade, resguardando-se a meação do seu cônjuge no produto da alienação.
IV. Em se tratando de extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir, os honorários advocatícios podem excepcionalmente ser arbitrados na forma do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
V. Interpretação que resulta na atribuição de honorários advocatícios desproporcionais conflita com os princípios do acesso à justiça e do devido processo legal, na sua acepção substancial, consagrados no artigo 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal.
VI. Apelação conhecida e parcialmente provida.